Tribunal: TJBA
Processo: 8006023-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006023-22.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES EMBARGADA: VALDELICE NERES PEREIRA Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LEI MUNICIPAL 326/2016 DE FEIRA DE SANTANA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ATO JURÍDICO PERFEITO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUESTÃO ENFRENTADA PELO JULGADO. MATÉRIA CONTRATUAL IRRELEVANTE PARA RELAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8006023-22.2024.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.